Tribunal: STF
Processo: HC 49776
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
FURTO. QUALIFICAÇÃO PELO CONCURSO (C.P., ART. 155, PARAGRAFO 4.,
IV). DESCLASSIFICAÇÃO PARA SIMPLES NA VIA DO HABEAS CORPUS.
INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO. II. SE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS A PARTIR
DA CONFISSAO, APURARAM AS INSTANCIAS INCLUSIVE NA REVISÃO, QUE O
CRIME SE COMETERA ATRAVÉS DE CONCURSO, DESCABE NA VIA DE HABEAS
CORPUS REAPRECIA-LOS. INDEFERIMENTO.